Tribunal: TJDFT
Processo: 0711719-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASSAGENS AÉREAS. DESISTÊNCIA DA AUTORA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DA QUANTIA PAGA. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Tratam-se de embargos de declaração interpostos pela parte ré/embargante. Aduz a embargante que acórdão n.o1733984 foi omisso porque não decotou do valor da condenação o valor devolvido à autora em 23/08/2022, correspondente a R$2.066,40, assim como pugnou pela reforma do julgado para afastar os danos morais.
3. Contrarrazões não apresentadas (ID 49895788 - Pág. 1).
4. No tocante à devolução de parte do valor à autora, assiste razão à embargada, porquanto a efetiva devolução foi reconhecida na inicial (ID 48247424 - Pág. 4), impondo-se reconhecer a omissão apontada.
5. Em relação aos danos morais, os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questão já decidida no processo, que é o real propósito da embargante.
6. Por conseguinte, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração para, reconhecendo a omissão apontada, retificar o item 19 do acórdão, da seguinte forma: “19. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré a restituir R$8.604,60 (oito mil seiscentos e quatro reais e quarenta centavos) à autora, com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, bem como, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação do dano moral, a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.”
7. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada e reduzir o valor da restituição.